Tribunal: TJDFT
Processo: 0719928-12.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIDE ENTRE PARTICULARES. VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO SUCESSIVA POR MEIO DE PROCURAÇÃO “IN REM SUAM” E SUBSTABELECIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ADQUIRENTE FINAL. REJEIÇÃO. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E ADMINISTRATIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ADQUIRENTES. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. POSSUIDOR DE FATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A legitimidade passiva ad causam, enquanto condição da ação, deve ser analisada à luz da teoria da asserção, segundo a qual a verificação da pertinência subjetiva da lide se faz em abstrato, com base na narrativa fática apresentada na petição inicial.
2. A alienação de veículo por meio de procuração em causa própria (“in rem suam”), seguida de substabelecimento dos poderes ao adquirente final, estabelece uma cadeia negocial contínua. O substabelecido ingressa na mesma relação jurídica de posse e domínio do bem, derivando seus direitos do ato inicial praticado pelo proprietário original.
3. Os débitos de natureza tributária (IPVA) e administrativa (taxas e multas) que incidem sobre veículo automotor possuem natureza “propter rem”, acompanhando o bem. A responsabilidade por seu adimplemento é daquele que exerce a posse e os poderes de domínio de fato sobre a coisa, independentemente de quem figure como proprietário no registro formal do órgão de trânsito.
4. Respondem solidariamente pelos tributos e encargos administrativos incidentes sobre o automóvel os adquirentes que, integrando a cadeia de transmissão do bem, deixam de providenciar a regularização da transferência de titularidade, dando causa à permanência de débitos em nome do antigo proprietário.
5. Recurso conhecido e não provido.